Tribunal: TJPA
Processo: 0807084-07.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807084-07.2023.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA JOSE PAIVA BESSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização correspondente a quatro períodos de licenças especiais não usufruídas durante o período de atividade pela servidora aposentada Maria José de Paiva Bessa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas por servidora pública municipal aposentada; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, diante da atuação de advogada particular da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei Municipal nº 003/99, art. 114) reconhece expressamente o direito à licença especial após cinco anos de exercício ininterrupto e sem penalidades administrativas, direito esse adquirido pela servidora ao longo de sua vida funcional.

4.

A ausência de gozo do benefício e sua não conversão em tempo fictício para fins de aposentadoria caracteriza inadimplemento da obrigação legal por parte da Administração, autorizando a compensação pecuniária com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

A Lei Municipal nº 003/99, em seu art. 225, permite a aplicação subsidiária da legislação estadual (Lei Estadual nº 5.810/94), cujo art. 99, II, prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional nos casos de aposentadoria.

6.

O STF (Tema 635 – ARE 721.001/RJ) firmou entendimento no sentido de ser assegurada a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos por impedimento da própria Administração, como no caso da licença especial, sob pena de enriquecimento ilícito.

7.

O STJ, ao julgar o Tema 1.086, assentou que não é exigível a comprovação de que a licença não foi usufruída por necessidade do serviço, pois tal presunção se impõe em favor do servidor inativo.

8.

A jurisprudência do TJPA reitera a possibilidade de conversão em pecúnia da licença especial nos casos em que o benefício não foi gozado nem computado em dobro para aposentadoria, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo.

9.

Quanto aos honorários advocatícios, a condenação é legítima, pois a parte recorrida foi representada por advogada privada, e o princípio da sucumbência impõe ao ente público vencido o dever de arcar com os custos processuais, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, não havendo previsão legal que autorize sua isenção na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas por servidor público municipal aposentado, quando não usufruídas durante a atividade nem utilizadas para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2.

Aplica-se subsidiariamente a legislação estadual que expressamente prevê a conversão em remuneração adicional nos casos de aposentadoria.

3.

A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando a parte vencedora é representada por advogada particular, conforme o princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 003/99, arts. 114 e 225; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/10/2014; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/08/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0805578-35.2019.8.14.0015, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município de Castanhal ao pagamento de quatro períodos de licenças especiais não usufruídas durante a atividade pela servidora aposentada Maria José de Paiva Bessa.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso de apelação, apresentando os seguintes fundamentos:

(i) inexistência de previsão legal que autorize a conversão da licença especial não gozada em pecúnia; e

(ii) improcedência da condenação do apelante em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada refutou os argumentos recursais e requereu o desprovimento recursal.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A matéria devolvida a este colegiado consiste na possibilidade de conversão de licenças especiais não usufruídas durante a atividade em pecúnia por servidora pública aposentada.

É incontroverso que a apelada, durante seu vínculo com o Município de Castanhal, adquiriu direito à licença prêmio em razão do tempo de serviço prestado ininterruptamente e da inexistência de sanções disciplinares, conforme exigido pelo art. 114 da Lei Municipal nº 003/99.

Art. 114 - Após cinco (5) anos de exercício ininterrupto e sem que aja sofrido qualquer penalidade administrativa, o servidor terá direito como prêmio de assiduidade e comportamento, a licença especial de noventa (90) dias, com todos os direitos e vantagens do seu cargo.

Parágrafo Único - Computar-se em dobro para efeito de aposentadoria o período ou parcela de licença especial não gozada.

Art. 115 - O requerimento do servidor à licença poderá ser pedida e gozada a mesma em parcelas não inferiores a trinta (30) dias.

Art. 116 - Para fins de licença especial não se consideram interrupção de exercício os afastamentos enumerados no Art. 81, os dias licença que se refere os incisos I e III do Art. 93, assim como as faltas abonadas ou justificadas desde que não excedam o limite máximo de trinta (30) dias no período de cento e oitenta (180) dias.

O próprio Município reconhece que a servidora laborou de forma contínua até a aposentadoria, não havendo qualquer elemento que indique a fruição do benefício ou sua conversão em tempo ficto para aposentadoria.

A negativa da Administração em permitir o gozo do direito durante a atividade, aliada à inexistência de utilização do tempo para aposentadoria, configura o inadimplemento de uma obrigação legal, gerando o direito à respectiva compensação financeira.

Ainda que a legislação municipal não contemple expressamente a conversão em pecúnia, o art. 225 do Regime Jurídico Único do Município de Castanhal autoriza a aplicação subsidiária da legislação estadual (Lei Estadual nº 5.810/94), que, por sua vez, prevê em seu art. 99, II, a conversão da licença (lá denominada licença-prêmio) em remuneração adicional nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor.

Art. 225 - Os casos omissos do presente Livro I, serão resolvidos, subsidiariamente, com a aplicação da legislação atinente aos Servidores Públicos Civis do Estado e da União.

***

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

No presente caso, verifica-se o cumprimento de uma dessas condições, uma vez que a apelada se encontra aposentada, motivo pelo qual se mostra legítima a conversão do benefício em indenização.

Acerca do tema, no julgamento do Tema 635 (ARE 721001/RJ) o STF, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, assegurou o direito à conversão em indenização pecuniária das férias não usufruídas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença especial, àqueles que não puderam exercê-los, seja em razão da inatividade, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública:

Tese: É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, o STJ fixou o Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), destacando ainda a desnecessidade de comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, visto que tal fato presume-se:

“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

Os julgados do STJ reforçam que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.

2.
O STJ orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas.

3. Com efeito, a Segunda Turma do STJ, no AgInt no REsp 1.570.813/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.6.2016, asseverou que, "no caso dos autos, consignou o Tribunal de origem de que a contagem em dobro do tempo de serviço dos períodos de licença-especial não gozados pelo autor, a despeito de aumentar o percentual concedido a título de adicional de tempo de serviço na forma do art. 30 da MP 2.215-10/2001, não exclui o direito à conversão em pecúnia da licença-especial. Isso porque os dois períodos de licença-prêmio a que o autor fazia jus não influenciaram o tempo de serviço necessário à jubilação, já que mesmo sem a conversão já teria tempo suficiente para passar à inatividade. Nesse contexto, não há que falar em concessão de dois benefícios ao autor pela mesma licença especial não gozada, quais sejam, a contagem em dobro de tempo de serviço e conversão em pecúnia. O suposto locupletamento do militar foi afastado pela Corte regional que ressalvou que, tendo o autor optado pela conversão em pecúnia da licença-especial, deve ser o respectivo período excluído do adicional de tempo de serviço, bem como compensados os valores já recebidos a esse título".

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.104.993/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024)

No mesmo sentido são os julgados deste TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO ININTERRUPTO POR MAIS DE CINCO ANOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APELO DA SERVIDORA PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora aposentada do Município de Castanhal, buscando (i) a incorporação da gratificação por exercício de direção escolar aos proventos de aposentadoria, e (ii) o pagamento de indenização referente a licenças especiais não gozadas. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo a indenização pela licença especial, mas indeferindo a incorporação da gratificação por ausência de previsão legal . Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate são: (i) verificar o direito da servidora à incorporação da gratificação de direção aos proventos de aposentadoria, com base na legislação municipal;
(ii) analisar a legalidade da condenação do Município ao pagamento da indenização por licenças especiais não usufruídas, à luz da jurisprudência consolidada do STF e STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado, por documentos como portarias, contracheques e fichas financeiras, que a servidora exerceu, sem interrupção, a função de direção escolar entre 2001 e 2007, com percepção da gratificação de 80% sobre o vencimento base, por mais de cinco anos, nos termos do art. 162, parágrafo único, da Lei Municipal nº 003/1999, com redação dada pela Lei Municipal nº 018/2005.

5. Tal gratificação, por previsão expressa, é incorporável aos vencimentos e aos proventos de aposentadoria, desde que cumprido o período mínimo de cinco anos ininterruptos de percepção, o que ocorreu no caso concreto.

6. A posterior edição da Lei nº 026/2012, que reestruturou o plano de cargos e carreiras, não revogou expressamente o dispositivo anterior nem afasta o direito adquirido da servidora à incorporação.

7. No tocante à licença especial, restou demonstrado que a autora formulou requerimento administrativo para fruição do benefício em 2014, não atendido pela Administração.

8.
Conforme jurisprudência do STF (ARE 721 .001 RG) e do STJ, é possível a conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por omissão da Administração, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

9. O Município não demonstrou fato impeditivo ou justificativa legal para a negativa da fruição da licença, tampouco negou o não gozo dos períodos, recaindo sobre ele o ônus da omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso do Município de Castanhal desprovido .

Tese de julgamento:

1. É assegurado ao servidor público municipal o direito à incorporação da gratificação por exercício de função de direção escolar aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada a percepção da vantagem por período ininterrupto de cinco anos, conforme previsto no art. 162, parágrafo único, da Lei Municipal nº 003/1999.

2 . É cabível a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por servidor aposentado, quando demonstrada a omissão da Administração Pública em oportunizar o gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa.

(TJPA, Apelação Cível nº 0805578-35.2019.8.14.0015 27881983, 1ª Turma de Direito Público, Relatora. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 16/06/2025)

***

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516.

4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
"Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 01/10/2024)

***

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DO SERVIDO APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.

2. Apelação. Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. A apelada foi aposentada por meio da Portaria AP nº 1284 de 31/08/2004 e a ação ajuizada em 28/08/2009, portanto, dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Remessa Necessária conhecida de ofício, para reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados na após a liquidação da sentença.

6. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0037079-07.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 24/05/2021).

Dessa forma, verifico que a apelada possui o direito à indenização pelas licenças especiais não usufruídas em razão da necessidade do serviço, sendo incontroverso o fato de que tais períodos não foram usufruídos.

No que diz respeito ao segundo argumento do recurso, a condenação em honorários advocatícios, também não prospera.

A parte recorrida foi representada por advogada privada, regularmente constituída nos autos, não havendo qualquer vinculação à Defensoria Pública ou hipótese de gratuidade que justificasse a exclusão dos honorários. Ademais, aplica-se ao caso o princípio da sucumbência, que impõe ao vencido o dever de arcar com os ônus da sucumbência, sem que se cogite de isenção por tratar-se de ente federativo, salvo previsão legal expressa em sentido contrário, que não se aplica à hipótese dos autos.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na fixação dos honorários, que, corretamente, foram postergados para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Dessa forma, não se verificam razões jurídicas que justifiquem a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso e
confirmo
a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/09/2025